Tribunal: TJPA
Processo: 0805344-64.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805344-64.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JOELSON SOARES LEAL

AGRAVADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE VALORES RECEBIDOS
. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE SUGERIR INDÍCIOS DO DIREITO ALEGADO PELO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DESNECESSIDADE DE EXAMINAR O PERIGO DA DEMORA.

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-

O Agravante
pretende a concessão do efeito ativo da decisão interlocutória que indeferiu
a concessão de benefício, visando
compelir o Agravado a se abster
de efetuar a cobrança de

R$ 106.186,04 (cento e seis mil, cento e oitenta e seis reais e quarto centavos) referentes à percepção do auxílio-doença acidentário recebido em concomitância ao exercício da função de motorista em órgão municipal.

2-É cediço que o auxílio-doença, consoante depreende-se da Lei nº 8.213/91, possui o escopo de amparar os segurados acometidos por doenças incapacitantes, garantindo meios de subsistência enquanto permaneça a impossibilidade de retorno ao trabalho, o qual somente poderá cessar quando houver constatação da possibilidade de retornar ao exercício das funções exercidas anteriormente.

3-O fato do Agravante passar a exercer atividade remunerada durante o período em que percebia o referido benefício previdenciário, em uma análise preliminar, típica das tutelas de urgência, não caracteriza a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela pretendida, como bem observado pelo juízo de origem.

4-E
m um juízo de cognição não exauriente,
deve prevalecer a presunção de legalidade do ato administrativo, sendo certo que a tutela de urgência pleiteada nos autos exige a instauração do contraditório e a regular instrução processual, não se mostrando possível acolher a pretensão formulada
inaudita altera pars
.
No mais, afastado o requisito da probabilidade, mostra-se desnecessária a apreciação da alegação de risco.

5-
Agravo de Instrumento conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 16 de novembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº
0805344-64.2020.8.14.0000
-PJE
) interposto por
JOELSON SOARES LEAL
contra
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
, diante de decisão prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua
-PA
, nos autos da Aç
ão de Concessão de Auxílio-acidente cumulada com Declaração de Inexigibilidade de valores recebidos com pedido de tutela de urgência
(processo nº
0807758-51.2019.8.14.0006
-PJE
) proposta pela Agravante.

A decisão recorrida (Id
3155226 - Pág. 3
) foi proferida nos seguintes termos:

“(...)
O auxílio-doença acidentário é benefício pecuniário de prestação continuada, com prazo indeterminado, sujeito à revisão periódica, que se constitui no pagamento de renda mensal ao acidentado, o qual sofreu acidente do trabalho ou doença das condições de trabalho e apresenta incapacidade laborativa.

Ora, se o segurado, conforme depoimento prestado no setor de reabilitação do INSS, afirmou que estava exercendo atividade remunerada e o auxílio-doença acidentário tem como finalidade recompor as condições mínimas de subsistência do segurado que não tem condições de trabalhar, não vejo a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência. Pois, em juízo perfunctório, ao menos, entendo que o segurado não fazia jus ao referido direito.

Tendo em vista que a não designação da audiência de conciliação nenhum prejuízo acarretará as partes, pois podem transigir a qualquer tempo, deixo de designá-la. Cite-se o INSS, por mandado, para apresentar contestação, no prazo de 30 dias, nos termos do art. 231 do CPC, sob pena de revelia, caso não o faça, presumindo-se, neste caso, verdadeiros os fatos alegados pelo autor, na forma do artigo 344, do CPC. Decorrido o Prazo, com ou sem manifestação, neste último caso devidamente certificado, voltem-me os autos conclusos.
(...)” – Grifo nosso

Em suas razões (Id
3155224
), o Agravante a
lega que não obstante a existência de legalidade no recebimento do benefício de auxílio-doença acidentário concomitantemente ao exercício de outra atividade, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Informa que
foi vítima de acidente de trajeto (trânsito) que gerou sequelas incapacitantes e permanentes, tornando-o portador de necessidades especiais, sendo que em 02.03.2013, foi-lhe concedido o benefício de auxílio-doença acidentário, que perdurou até 01.11.2017.

Aduz que nesse período, tomou posse no cargo de motorista da Secretaria Municipal de Saúde de Belém e entrou em exercício, quando passou a exercer a atividade concomitantemente à percepção do auxílio-doença acidentário.

Afirma que em 05.05.2017, na avaliação inicial da Reabilitação Profissional, o agravante relatou espontaneamente que exerce o cargo de motorista no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (SESMA) desde 18.06.2014, pelo que o Agravado instaurou processo administrativo para apuração da suposta irregularidade, suspendeu o benefício e encerrou o processo de reabilitação profissional.

Alega que na defesa protocolada perante o Agravado,
em 24.07.17,
arguiu que não tinha conhecimento de que os valores recebidos eram supostamente indevidos, recebendo-os de boa-fé, pois, no seu entendimento, por não estar inválido não havia proibição de exercer atividade diversa da atividade de vigilante, sobretudo, em outra esfera administrativa e com Regime de Previdência diverso ao RGPS, inclusive, colaborou com todas as informações e documentação necessárias para o esclarecimento do fato.

Aduz que o próprio Agravado tinha conhecimento da atividade de motorista do agravante, conforme observa-se no CNIS juntado aos autos, e mesmo assim concedeu o benefício.

Informa, ainda, que, além de não proceder à implantação do auxílio-acidente ao Agravante,
o Agravado
solicita a devolução de R$ 106.186,04 (cento e seis mil, cento e oitenta e seis reais e quarto centavos) referente aos valores recebidos à título de auxílio-doença acidentário.

Pugna pela concessão do efeito ativo ao agravo, para que seja
concedido de imediato a antecipação de
tutela provisória de urgência
, no sentido de compelir o Agravado a abster
de efetuar a cobrança de
R$ 106.186,04 (cento e seis mil, cento e oitenta e seis reais e quarto centavos) referente a percepção do auxílio-doença acidentário em comento,
seja em forma de descontos em possíveis benefícios futuros ou por qualquer outro meio.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento,
para reformar a decisão que indeferiu a tutela provisória
. Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id
4794750
), não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, consoante certificado nos autos (Id
5198739
).

Encaminhados os autos ao Ministério Público nesta segunda instância, este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do Agravo de Instrumento (Id
5649304
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, com base no CPC/2015, conheço do recurso e passo a analisar o recurso.

De início, compete frisar
que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum litis
e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017) – grifo nosso

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

O art. 300 e seu §3º, do CPC/15, trazem os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir.”
(Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

No caso em análise, o Agravante
pretende a concessão do efeito ativo da decisão interlocutória que indeferiu
a concessão de benefício, visando
compelir o Agravado a se abster
de efetuar a cobrança de

R$ 106.186,04 (cento e seis mil, cento e oitenta e seis reais e quarto centavos) referentes à percepção do auxílio-doença acidentário recebido em concomitância ao exercício da função de motorista em órgão municipal.

É cediço que o auxílio-doença, consoante depreende-se da Lei nº 8.213/91, possui o escopo de amparar os segurados acometidos por doenças incapacitantes, garantindo meios de subsistência enquanto permaneça a impossibilidade de retorno ao trabalho, o qual somente poderá cessar quando houver constatação da possibilidade de retornar ao exercício das funções exercidas anteriormente.

Desta forma, o fato do Agravante passar a exercer atividade remunerada durante o período em que percebia o referido benefício previdenciário, em uma análise preliminar, típica das tutelas de urgência, não caracteriza a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela pretendida, como bem observado pelo juízo de origem.

Com efeito,
deve prevalecer a presunção de legalidade do ato administrativo, sendo certo que a tutela de urgência pleiteada nos autos exige a instauração do contraditório e a regular instrução processual, não se mostrando possível acolher a pretensão formulada
inaudita altera pars
.

No mais, afastado o requisito da probabilidade, mostra-se desnecessária a apreciação da alegação de risco.

Este também foi o entendimento do Ministério Público sobre a questão, senão vejamos trecho do parecer do órgão ministerial:

“In casu, entendo que o agravante não demonstrou a probabilidade do seu pretenso direito, uma vez que, nos termos do art. 60, § 6º, da Lei nº 8.213/91, o segurado que, no gozo de auxílio-doença, vier a exercer atividade que lhe garanta a subsistência, poderá ter o benefício cancelado a partir do retorno à atividade:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

(...)

§ 6º O segurado que durante o gozo do auxílio-doença vier a exercer atividade que lhe garanta subsistência poderá ter o benefício cancelado a partir do retorno à atividade.”

Nesse sentido, em um juízo de cognição sumária e não exauriente, entendo, com base na regra do art. 60, § 6º, da Lei nº 8.212/91, que a decisão interlocutória agravada deve ser mantida em todos os seus termos. (...)”

Assim, não preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada pretendida pelo Agravante, há neste momento processual, plausibilidade pela manutenção da decisão agravada, cabendo esclarecer, que a presente decisão tem caráter precário, não configurando antecipação do julgamento do mérito da ação, não vinculando, portanto, posterior decisão do magistrado ante a necessidade de desenvolvimento da instrução processual.

Ante o exposto, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento,
nos termos da fundamentação.

Oficie-se o Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente sobre esta decisão. Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/11/2021